Tribunal: TCU
Processo: 033.401/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da falta de devolução de saldo de recursos federais do Termo de Compromisso n° 358/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Itagi/BA, tendo por objeto "Melhorias Sanitárias Domiciliares", com vigência estipulada para o período de 31/12/2007 a 1°/11/2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) referente ao Termo de Compromisso TC/PAC 358/2007, Siafi 633637, celebrado com o Município de Itagi/BA, tendo como objeto a execução de 308 módulos sanitários domiciliares, sendo previsto o emprego de R$ 873.000,00 em valores federais e de R$ 27.000,00 em contrapartida municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 4o, do Regimento Interno, em: 9.1 considerar revéis Wanda Argollo Pinto e o Município de Itagi/BA; 9.2 fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Itagi/BA comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) da quantia de R$ 156.793,33, atualizada monetariamente a partir de 28/12/2012, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3 autorizar, desde logo, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o pagamento da dívida a que se refere o subitem 9.2 deste acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas, caso requerido, incidindo sobre cada uma delas os correspondentes acréscimos legais; 9.4 informar ao Município de Itagi/BA que: 9.4.1 a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, consoante estabelece o § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2 a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá, não havendo outras ilicitudes, que o Tribunal julgue regulares com ressalva as suas contas e expeça quitação, consoante o estabelecido no artigo 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU; 9.5 dar ciência desta deliberação ao Município de Itagi/BA e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa).